Tribunal: TJDFT
Processo: 0733498-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733498-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO SILVESTRE DA COSTA contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 070177-55.2020.8.07.0018, movido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP, indeferiu o pedido de suspensão do feito e do prazo para ofertar sua peça de resistência. Nas razões (ID 18968755), narra ter requerido o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença, em virtude de estar acometido de doença grave e realizando tratamentos de saúde de alto custos, razão pela qual não pode dispor de seus bens. Alega ter sido o único executado a interpor Recurso Especial, ainda pendente de julgamento. Aduz a possibilidade de haver probabilidade de o recurso ser admitido por aquele Tribunal e excluir o ora agravante do polo passivo da demanda original. Destaca inexistir prejuízo à agravada, tendo em vista a possibilidade de dar continuidade ao cumprimento de sentença em relação aos demais executados. Sustenta, outrossim, a necessidade de sobrestar seu prazo para impugnar o cumprimento de sentença, tendo em vista não possuir acesso ao processo administrativo 370.000.717/2009 perante à Terracap, sendo documento indispensável à sua defesa e à própria elaboração do demonstrativo do débito. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão fustigada. No mérito, requer a sua reforma. Preparo efetuado (ID 18970609). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito e do prazo para ofertar a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Malgrado o recorrente esteja passando por situação sensível de tratamento de saúde, é cediço ser o recurso especial, conforme o artigo 995 do Código de Processo Civil, desprovido de efeito suspensivo, razão pela qual não impede o cumprimento provisório de sentença. Noutro vértice, não resta evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, porquanto não consta nos autos originários ordem de expropriação de bens iminente do recorrente. Ademais, inexiste prejuízos, caso se entenda por necessária a juntada do processo administrativo ao cumprimento de sentença, após a instauração do contraditório e ampla defesa no presente feito, podendo-se oportunizar novo prazo para o recorrente apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator